Tribunal: TJSP
Processo: 2106683-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL E SEGURO FIANÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Elementos suficientes a demonstrar a hipossuficiência financeira suscitada. Documentação apresentada dá suporte às alegações da autora/agravante.
2. Agravo provido. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL E SEGURO FIANÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Elementos suficientes a demonstrar a hipossuficiência financeira suscitada. Documentação apresentada dá suporte às alegações da autora/agravante.
2. Agravo provido. Decisão reformada.